Tribunal: TJDFT
Processo: 0745951-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0745951-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: MARIA IZILDA FLEURY DE CAMPOS BRITO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF contra decisão da 16a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença apresentado por MARIA IZILDA FLEURY DE CAMPOS BRITO, rejeitou a impugnação do devedor e afastou a alegação de excesso de execução (ID 248341011). Em suas razões (ID 77520558), sustenta que: 1) há excesso de execução, pois nos cálculos apresentados pela agravada não foram considerados os abatimentos correspondentes às taxas administrativas e à contribuição extraordinária; 2) efetuou o depósito da parcela incontroversa; 3) as deduções das taxas administrativas e da contribuição extraordinária encontram fundamento no plano regulamentar do benefício, logo o abatimento é medida juridicamente necessária e consentânea com a legalidade estrita; 4) a agravada não questionou os descontos regulamentares na fase de conhecimento, que se restringiu à forma de cálculo utilizada para a fixação do benefício; 5) a manutenção do valor, sem os descontos regulamentares, representa indevido favorecimento financeiro à agravada; 6) ao não aplicar as deduções necessárias e previstas no regulamento em seus cálculos ignora o arcabouço previdenciário no que concerne ao custeio dos benefícios que dispõem sobre as taxas administrativas e as contribuições; 7) a supressão das deduções instaura um cenário de desequilíbrio atuarial e incentiva a judicialização como meio de obtenção de vantagens indevidas, a despeito da isonomia no pagamento dos benefícios; 8) não se pode cogitar da aplicação da coisa julgada à matéria; . Requer o efeito suspensivo. No mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida e reconhecer o excesso de execução. Preparo realizado (ID 77523818). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença relativo à cobrança de parcelas vencidas nos últimos 5 anos, bem como das vincendas, referentes às diferenças decorrentes da aplicação de percentuais distintos entre homens e mulheres para o cálculo da aposentadoria complementar proporcional. Em embargos de declaração, o voto do Relator deixa claro o objeto da ação (ID 220078589): “Veja-se que, na espécie, o objeto da ação é a arguição de inconstitucionalidade de previsão contida no plano de benefícios originário da FUNCEF, denominado REG - Regulamento Básico, que fazia distinção de gênero quanto ao cálculo do benefício para aposentadoria por tempo de serviço proporcional” Da leitura do acórdão, em análise superficial, não se verifica que a agravada tenha sido dispensada de realizar as contribuições estabelecidas em regulamento, e necessárias à manutenção dos benefícios gerenciados pelo plano de previdência. A discussão estabelecida na demanda original foi restrita à correção do tratamento desigual entre homens e mulheres no cálculo da aposentadoria complementar proporcional. A demanda foi ajuizada para garantir a isonomia entre os beneficiários. A princípio, permitir que a exequente não realize as deduções regulamentares inverte a lógica do julgado. A dispensa do recolhimento das contribuições administrativas estabelece favorecimento à autora que não é aplicável aos demais beneficiários, que continuam a contribuir conforme regras estabelecidas em regulamento. A ausência de recolhimento das taxas administrativas e contribuições extraordinárias tem potencial de causar desequilíbrio ao plano de benefícios previdenciários e gerar encargos adicionais aos demais participantes. Dessa forma, está presente a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, o prosseguimento da execução em relação a valores que não são devidos à agravada tem potencial de causar dano grave à recorrente. De outro lado, não há prejuízo à agravada em razão da reversibilidade da decisão e do fato de o agravo de instrumento ser espécie recursal de célere tramitação. DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator